Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-62.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE METADE DO LOTE - SENTENÇA EXTINÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE METADE DO LOTE, SEM ANUÊNCIA DA COPROPRIETÁRIA – NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA PARA POSTERIOR REGISTRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM ASSINATURA DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS – FALTA DE PROVAS DA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE METADE DO LOTE - SENTENÇA EXTINÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE METADE DO LOTE, SEM ANUÊNCIA DA COPROPRIETÁRIA – NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA PARA POSTERIOR REGISTRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM ASSINATURA DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS – FALTA DE PROVAS DA ACEITAÇÃO DA CONDÔMINA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – EXTINÇÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001160-62.2016.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante GILMAR
FERNANDES DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANTÔNIO ALVES
RIBEIRO (CURADOR ESPECIAL) e ISABEL BELMONTE RIBEIRO (CURADOR
ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-62.2016.8.26.0655 -Voto no
2
VOTO No: 22889
APELAÇÃO No: 1001160-62.20168.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
APELANTE: GILMAR FERNANDES DA CUNHA
APELADO: ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTRA
SLB
APELAÇÃO CÍVEL
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA

COMPRA E VENDA DE METADE DO LOTE - SENTENÇA
EXTINÇÃO APELAÇÃO DO AUTOR COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE METADE DO LOTE, SEM
ANUÊNCIA DA COPROPRIETÁRIA
NECESSIDADE DE
DESMEMBRAMENTO,
COM
INDIVIDUALIZAÇÃO
DE
MATRÍCULA
PARA
POSTERIOR
REGISTRO
-
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM ASSINATURA
DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS FALTA DE PROVAS DA
ACEITAÇÃO DA CONDÔMINA PARA REALIZAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO EXTINÇÃO MANTIDA NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença a fls. 104/109, cujo relatório se adota, nos
autos da ação adjudicatória, julgou extinto o processo, sem apreciação do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV e VI do Código de Processo
Civil.
Apela o autor, a fls. 111/116, alegando que o imóvel está
matriculado sob o no 52131 no 2o Registro de Imóveis de Jundiaí e que
adquiriu 1⁄2 ideal do aludido imóvel, sendo certo que a outra metade pertence
a Roza Ferrarezi, cuja metade ideal não é objeto da lide.
Diz que o item 60 e seguintes, capítulo XVI das Normas
da Corregedoria Geral da Justiça permite lavratura de escritura de venda e
compra em favor do apelante, caso os apelados não estivessem
desaparecidos, independentemente da anuência da condômina.
Acrescenta que o negócio jurídico foi realizado há mais de
20 anos, de modo que eventual direito da condômina em pleitear a preferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-62.2016.8.26.0655 -Voto no
3
em relação à transação teria decaído.
Diz que o imóvel não é irregular, sendo possível a
lavratura de escritura pública em imóvel em condomínio.
Em contrarrazões apresentadas a fls. 119/123, o Curador
Especial nomeado para defender os interesses da parte apelada sustenta a
lisura da sentença.
É o relatório.
O apelante pretende a adjudicação compulsória de
metade de lote residencial adquirido dos apelados.
A
ação
de
adjudicação compulsória é o remédio
processual adequado para promover o registro imobiliário necessário à
transmissão da propriedade, suprimindo a ausência injustificada do
consentimento do proprietário.
Para a aplicação do instituto da adjudicação compulsória,
não basta o imóvel estar quitado e a recusa do promissário-vendedor em
outorgar a escritura definitiva.
É necessária a individualização do bem junto ao registro
de imóveis.
O autor adquiriu metade do lote do terreno, identificado
como lote no 7 da quadra A, do loteamento denominado jardim Mirante,
Jundiaí, com área total de 250 metros quadrados, objeto da matrícula no
52131 perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí, figurando
como proprietários Rosa Ferrarezi e Antonio Alves, casado com Isabel
Belmonte Ribeiro (fls.13).
Para que se proceda a averbação do contrato de compra e
venda da metade ideal do terreno, é necessário proceder o desmembramento.
A pretensão de dividir um terreno em duas partes é
possível se a metragem estabelecida pela Prefeitura, por meio da lei
municipal, permite fazer o desmembramento. Ressalto que essa lei pode
variar de cidade para cidade, determinando uma metragem específica. Feita a
divisão, cada lote passará ter a sua própria matrícula.
A ausência de desmembramento impede o registro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-62.2016.8.26.0655 -Voto no
4
porque inexiste matrícula individualizada da metade do lote adquirida. Assim,
não há onde adjudicar a propriedade, de forma que eventual sentença
substitutiva de declaração de vontade não poderia ser transcrita no registro de
imóveis, o que a tornaria inócua.
Além do mais, não consta anuência da coproprietária Rosa
Ferrarezi no compromisso de compra e venda a fls. 13/21, sendo mais um
fator que impede a adjudicação compulsória da metade adquirida pelo autor.
Não se pode presumir que a coproprietária tenha
concordado com a alienação por causa do decurso do tempo, e por isso não se
pode transferir parte da propriedade do imóvel ao apelante com base em título
deficiente.
Assim, a sentença de extinção deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator